Tribunal: TJMT
Processo: 1048559-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048559-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO ZANETI - CPF: 010.406.859-00 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA ISABEL GIANINI ZANETI - CPF: 536.381.661-04 (APELANTE), FABIO LUCIANO GIANINI ZANETI - CPF: 569.756.511-91 (APELANTE), LILIAN DIAS PEREIRA - CPF: 898.349.841-20 (APELANTE), LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO - CPF: 693.934.601-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GIANINI ZANETI - CPF: 651.397.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAMARIA GIANINI ZANETI - CPF: 879.620.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1048559-64.2020.8.11.0041

APELANTES: LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
– PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FOMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL – INAPLICABILIDADE
– ALEGAÇÃO DE INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de os recorrentes terem atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

A Cédula de Crédito Comercial/Industrial constitui título executivo, conforme o artigo 10 do Decreto-Lei no 413/1969.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO, LILIAN DIAS PEREIRA, FABIO LUCIANO GIANINI ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI e LUIZ ANTONIO ZANETI
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, para determinar o afastamento da comissão de permanência
como encargo moratório no contrato em discussão.

No mais, como o embargado decaiu de parte mínima dos seus pedidos, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, arguem os apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem comunicação prévia e sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, alegam a incerteza e iliquidez do título, por ausência de demonstrativo de débito válido e sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: capitalização de juros, ao argumento de que não foram contratados.

No mais, discorrem sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Nas contrarrazões (ID no 156619809),

o apelado inicialmente alega que os apelantes não atacaram os fundamentos da sentença (dialeticidade), pelo que não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram os embargantes/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que além de o feito ter sido julgado antecipadamente sem comunicação previa, pretendiam produzir, além dos documentos juntados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isso porque, versa a espécie sobre ação de Embargos à Execução e revisional lastreada na Cédula de Crédito Industrial no 40/00526-7, conforme cópia no ID no 156619791, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 0020661-35.2016.8.11.0041
em face dos executados
MINERADORA DO VALE LTDA
,
FABIO LUCIANO GIANINI ZANETI, LILIAN DIAS PEREIRA, LUIZ ANTONIO ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO, ANDRE LUIZ GIANINI ZANETI e ROSAMERIA GIANINI ZENETI,
visando o recebimento da importância de R$ 554.394,31, oriunda da
Cédula de Crédito Indistrial no 40/00526-7, firmada entre as partes em 21/06/2010,

com as seguintes especificações.

a) valor do crédito: R$ 540.049,84, para pagamento em 84 parcelas com vencimento final em 01/07/2020.

b) taxa de juros remuneratórios: 9,5% ao ano, calculados com base na taxa proporcional diária, capitalizados mensalmente no primeiro dia útil de cada mês.

Verifica-se também que para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos:

a
) comissão de permanência;

b
) juros de 2% ao mês.

c
) correção monetária com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – (73127495 - Pág. 3).

A referida cédula foi Aditada em 24/09/2013, somente para alterar o valor do débito (saldo devedor) para R$ 422.245,94, com o prazo de vencimento final em 01/06/2022.

Em sede de embargos, a

parte embargante arguiu preliminarmente, carência da ação executiva por ausência de certeza e liquidez do título. No mérito,
sustentaram a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora,

No mais,
discorreram sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à repetição de indébito e, ao final p
ugnaram pela procedência dos embargos.

Após a apresentação de impugnação pelo embargada
, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes,, nos termos relatados.

Pois bem.

Da aplicação do CDC ao caso concreto.

De início, de se destacar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola ou comercial afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

Nesse sentido:

“[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1338006/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Da suposta incerteza e iliquidez do título, por ausência de demonstrativo de débito válido.

Mostra-se descabida a alegação dos apelantes de que o Cédula de Crédito Indistrial não constitui título hábil a embasar o ajuizamento da ação de execução, diante da falta de liquidez e certeza por desrespeitar o disposto no artigo 798, I “a” a “d” do CPC/15 (art. 614, I e II, CPC/73).

Isto porque, basta uma análise superficial do título que aparelha a execução, bem comos os embargos à execução qual seja, Contrato de Crédito Industrial no 40/00526-7 (ID no 41310730 (execução) e 156619791 (embargos), para se constatar que este se enquadra sim, nas hipóteses do inciso XII do artigo 784 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

É o caso dos autos.

De acordo com o artigo 10 do Decreto-lei 413/69,
“A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

Deste modo, diante da expressa previsão legal, a Cédula de Crédito Industrial possui plena eficácia executiva, ainda que para a comprovação de liquidez seja necessária a apresentação de planilha de cálculo ou extrato de conta corrente, o qual foi devidamente cumprido pelo exequente/embargado, conforme se observa dos demonstrativos de conta vinculada de IDs nos 41310733 a 41310738 do feito executivo.

Aliás nesse sentido, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Demonstrativo de cálculo. O credor deverá apresentar demonstrativo do valor do débito, com todos os requisitos indicados no CPC 798, par. ún., para que possa ser objeto de análise pelo devedor. A inclusão dessa exigência se fez ainda na vigência do CPC/73, e tal modificação se encontra em consonância com a extinção, pela L 8898/94, da liquidação por cálculo do contador (ex-CPC/1973 604).
O demonstrativo pode vir no corpo da petição inicial ou como documento que o acompanhe
[...].”
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1672)

Ademais, não é de se olvidar que além os citados

demonstrativos de conta vinculada, especificar de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, restou inequívoco o inadimplemento dos apelantes.

Destarte, caracterizado que o título de crédito possuí obrigação líquida, certa e exigível, à especie descabe falar em nulidade da execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO DECRETO-LEI N. 413/69 C/C ART. 784, XII, CPC – CAPITALIZAÇÃO TRIMESTRAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – PERIODICIDADE PREVISTA NO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cédula de Crédito Industrial é título de crédito extrajudicial e sua força executiva decorre de lei, de acordo com o artigo 784, XII, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 do Decreto Lei no 413/69.

A legislação sobre cédula de crédito industrial admite a previsão da capitalização de juros.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que haja previsão contratual, conforme verbete da Súmula 539 do STJ.

Na hipótese, a capitalização trimestral de juros está expressamente prevista na Cláusula intitulada “Encargos Financeiros” (id. 64132952 - Pág. 5), sendo, portanto, perfeitamente legal a sua incidência da periodicidade contratada.”

(TJMT – RAC No 0004088-34.2018.8.11.0078, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REJEIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA DE 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - SÚMULA 93 DO STJ - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INEXISTÊNCIA.
A Cédula de Crédito Industrial é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei no 413/1969
. O não enquadramento de pessoa jurídica - que utiliza empréstimo contraído perante a instituição financeira para o regular desempenho de sua atividade lucrativa - na definição de consumidor afasta a configuração da relação consumerista, sendo inaplicáveis as disposições protetivas da Lei n.o 8.079/90. Aplicáveis, por conseguinte, as normas de direito privado comum, isso que não impede, contudo, o pronunciamento judicial acerca das abusividades e ilegalidades contratuais, na busca do equilíbrio das relações negociais que impliquem onerosidade excessiva para uma das partes, violadoras do princípio da boa-fé. Diante da inexistência de regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, tratando-se de cédula de crédito industrial, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada a 1% ao mês, conforme previsto no Decreto no 22.626/33. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros (Súmula 93 do STJ). É vedada a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. É incabível a discussão acerca da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência quando não resta demonstrado que tenha sido efetivamente cobrada.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.227947-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 29/10/2021)

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula
“ENCARGOS FINANCEIROS”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 21/06/2010, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023